Tribunal: TJDFT
Processo: 0738180-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738180-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE CABRAL DOS SANTOS, M. A. C. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: RAYANE CABRAL DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAYANE CABRAL DOS SANTOS, contra a r. decisão exarada no ID 77071360, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nas razões ofertadas busca a embargante demonstrar a existência de ambiguidade ou contradição e omissão na decisão monocrática. A parte embargante, ora agravante, manejou embargos de declaração em face da decisão monocrática. Ocorre que, após análise mais detida, verifica que o recurso adequado para impugnar o decisum é o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. Determino a intimação da recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, para que ajuste as razões recursais , conforme as exigências do art. 1.021, §1o do CPC. Á Secretaria, para a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Após manifestação da agravante, com fundamento no § 2o do art. 1.021 do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital